Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-58.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012398-58.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELIZABETE PEDROSA DO NASCIMENTO - CPF: 928.425.691-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de no:

1012398-58.2023.8.11.0006.

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: ELIZABETE PEDROSA DO NASCIMENTO

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A

Data do julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
- COISA JULGADA - RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2.

Em consulta ao sistema Pje foi possível identificar
a ocorrência de “coisa julgada”, pois os termos da petição inicial são idênticos ao do feito n.
1010314-55.2021.8.11.0006
, visto que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido e, ainda, contém fixação de multa no caso de descumprimento.

3.

Há coisa julgada quando da sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível.

4.

Parte que distribuiu outra ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, estando, dessa forma, presente a tríplice identidade.

5.

Coisa Julgada reconhecida de ofício.

6.

Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a parte recorrente distribuiu outra ação judicial n. 1010314-55.2021.8.11.0006, em face do recorrido, com a finalidade de discutir a ilegitimidade dos descontos referentes as tarifas de C
esta Fácil Econômica, Título Capitalização e Bradesco Financiamentos
, pois alega ter solicitado a abertura de conta bancária com pacote básico de serviço,
a qual já foi sentenciada e está na fase de cumprimento de sentença.

No dispositivo da sentença contou com o seguinte comando:

“Ante o exposto, decido:

a) Conceder a liminar pleiteada;

b) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada referente aos serviços não contratados de [a] Cesta Fácil Econômica [b] Título Capitalização

[c] Bradesco Financiamentos.

c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

d) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, à titulo de danos materiais, os valores que foram efetivamente descontados consistente nas tarifas [a] Cesta Fácil Econômica [b] Título Capitalização [c] Bradesco

Financiamentos,
sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art.

161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (Destaquei).

Ou seja, a recorrente distribuiu duas ações para discutir a ilegitimidade dos mesmos descontos, conseguindo êxito na primeira ação.

Registra-se que os descontos discutidos nesta ação são posteriores a sentença prolatada nos autos n
1010314-55.2021.8.11.0006, porém, conforme dispositivo da sentença colacionado acima devem ser executados naquele feito.

Bem assim, registra-se também, que a recorrente requereu a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, pela ausência de comprovação dos termos da sentença (ID 117261458 – do processo n 1010314-55.2021.8.11.0006).

O recorrido comprovou o cumprimento da obrigação em 16.04.2024 (id 152613856 – do processo n 1010314-55.2021.8.11.0006).

Em que pese nenhum pressuposto processual negativo (perempção, litispendência, coisa julgada, arbitragem) tenha sido arguido neste processo, verifico a ocorrência de “coisa julgada”, pois os termos da petição inicial são idênticos ao do feito n.
1010314-55.2021.8.11.0006
, visto que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido e, ainda, contém fixação de multa nos caso de descumprimento.

Por se tratar de matéria de ordem pública, tal instituto processual pode ser reconhecido de ofício e examinado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Logo, uma vez configurada a coisa julgada, a extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.o 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.o 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.o 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido. (TRU/MT – RI
1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019)

Em face do exposto, voto no sentido de
extinguir o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, restando prejudicada a análise do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024